Tribunal: TJES
Processo: 0013829-89.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013829-89.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINALDO MORAES DA CUNHA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I – DO RECURSO DA REQUERIDA:
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

II – DO RECURSO DO REQUERENTE:
É direito do consumidor obter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

III –
A infringência ao direito de informação do consumidor constitui prática abusiva por parte do fornecedor.

IV –
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica.

V –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais
in re ipsa
.

VI –
É possível a inversão do ônus da prova em ações em que se discute a legalidade do TOI, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica possui amplo conhecimento de dados específicos sobre o serviço prestado; ao passo que o consumidor é nitidamente hipossuficiente na seara técnica e econômica.

VII –
Os honorários sucumbenciais serão fixados observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

VIII –
Recursos conhecidos, para não prover o da requerida e dar parcial provimento ao do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso da parte ré e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença que julgou procedente a ação de anulação de débito intentada por DARCY TRAVAGLIA EIRELI.

Em suas razões, a recorrente sustentou que observou todos os procedimentos legais pertinentes, notadamente aquele previsto no art. 129 da Res. Aneel 414/2010. Argumentou, também, acerca da desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI e da possibilidade legal de corte com aviso prévio, sendo este último exercício regular de um direito.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2023.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013829-89.2018.8.08.0011

APELANTE:
REGINALDO MORAES DA CUNHA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e REGINALDO MORAES DA CUNHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a primeira apelante – EDP – sustentou que observou todos os procedimentos legais pertinentes, notadamente aquele previsto no art. 129 da Res. Aneel 414/2010. Argumentou, também, acerca da desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI e da possibilidade legal de corte com aviso prévio, sendo este último exercício regular de um direito.

O segundo recorrente interpôs apelação adesiva, onde aduziu que devem ser analisados e providos seus pedidos atinentes à anulação/devolução da multa de R$ 200,46 prevista na conta de agosto; a condenação da requerida e danos morais; a inversão do ônus da prova e; a fixação de honorários sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor da causa.

Disse, outrossim, que a multa retrocitada não possui justificativa; que a suspensão dos serviços sem prévia notificação lhe causou danos extrapatrimoniais; que não lhe fora oportunizada a produção de prova pericial no medidor; que deve ter sido aplicável ao caso a inversão do ônus da prova prevista no CDC e; que os honorários devem observar o grau de zelo, o lugar do serviço e a natureza e importância deste.

Pois bem.

I – DO RECURSO DA REQUERIDA – EDP

Examinando o caderno processual, concluo que não merece provimento o apelo da requerida. Isso porque, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela primeira apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Ademais, verifica-se da documentação produzida a anotação pelo técnico: “cliente recusou assinar”, a revelar inexistência de mínima prova de participação da parte autora durante a vistoria, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências, o que afigura-se em desacordo com a legislação pertinente, pondo em dúvida a apontada irregularidade do equipamento.

A propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por esta Relatora, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A , desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. I - A questão atinente ao suposto litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida e apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal. Preliminar rejeitada. II- O ingresso da ANEEL na lide não encontra embasamento fático ou jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante, que inclusive se mostram contrárias às resoluções da ANEEL.
III- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
IV - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
VI - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3365498 resta impossibilitada a aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.
VII - O ingresso na lide da ANEEL não encontra embasamento jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022). (grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). (grifei).

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente EDP nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, de modo que o seu recurso deve ser desprovido.

II – DO RECURSO DO REQUERENTE – REGINALDO

Como dito alhures, o segundo recorrente insurgiu-se quanto aos seguintes pontos: anulação/devolução da multa de R$ 200,46 prevista na conta de agosto; a condenação da requerida e danos morais; a inversão do ônus da prova e; a fixação de honorários sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor da causa.

No que tange à
multa
prevista na fatura do mês de julho (vencimento em agosto), fl. 23, entendo assistir razão ao apelante. E assim o digo, porque inexiste referência acerca do fato gerador desta.

É dizer, a fornecedora ré não explicitou as razões da referida cobrança, descumprindo com seu dever de informação positivado no art. 6º, III do CDC, de modo que tal comportamento constituiu prática abusiva, vedada pelo art. 39, V do diploma legal em comento. Sobre o tema, colaciono aresto do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, e 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE E PESO DE PRODUTO. OSTENSIVIDADE DE ADVERTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, SOLIDARIEDADE E VULNERABILIDADE. CAVEAT EMPTOR. 1. [...] 2.
Informação é um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos na classe dos instrumentais (em contraste com direitos substantivos, como proteção da saúde e segurança), daí a sua expressa prescrição pelo art. 5º, XIV, da Constituição de 1988: "é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". Consoante o CDC, é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6º, III, do CDC). Nesse direito instrumental se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6º, IV, e 37). 3. A falta ou a deficiência material ou formal de informação não só afrontam o texto inequívoco e o espírito do CDC, como também agridem o próprio senso comum, sem falar que convertem o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra legem, a arcaica e renegada máxima caveat emptor (= o consumidor que se cuide). 4. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado). Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes, advertências e exceções devem ter destaque, sob pena de violação do dever de ostensividade.
5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1447301 CE 2014/0052859-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Dito isso, reconheço a ilegalidade da referida multa e, por conseguinte, condeno a fornecedora/ré à sua restituição, caso o consumidor/autor demonstre seu efetivo pagamento na liquidação de sentença.

Ressalto que a referida restituição se dará na forma simples, ante a inexistência de prova da má-fé da demandada; decerto que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, de modo que esta somente será empregada para os pagamentos realizados após a publicação do referido acórdão – 30/03/2021.

Em evolução, também verifico que deva ser acolhido o pedido autoral concernente aos
danos morais
. Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito
2
, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.

Nesse sentido, já se posicionou este órgão fracionário:

[...] 2.
A cessação do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura-se ato ilícito a impor a responsabilidade à prestadora dos serviços. 3. Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população
, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada,
o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos.
TJES, Classe: Apelação, 011160141955, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180013697, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

O quantum, por sua vez, entendo que deva ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal quantia se mostra adequada à reparação do dano sem importar em enriquecimento ilícito.

No que tange à
inversão do ônus da prova
, também vislumbro seu cabimento no presente caso, dada a relação de consumo existente entre as partes e a evidente hipossuficiência técnica e econômica do requerente/consumidor.

Em caso análogo já decidiu este E. TJES:

[...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova. III. Na espécie, afigura-se escorreita a Decisão de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica possui amplo conhecimento de dados específicos sobre o serviço prestado, ou seja, as informações técnicas suficientes para comprovar que o valor medido reflete corretamente o quantitativo de energia consumido. IV. Uma vez deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a Concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de junho e julho de 2017 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.
V. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. VI. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. [...] (TJ-ES - AC: 00137885920178080011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

Finalmente, no que toca à
f
ixação de honorários sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor da causa
, verifico não merecer guarida o apelo. Explico.

O art. 85, §2º do CPC preleciona que os honorários serão fixados observando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso posto em xeque, o local de prestação dos serviços se deu na mesma Comarca da sede do escritório de advocacia que assiste o ora apelante, a causa possui baixa complexidade, bem como, o grau de zelo do profissional e o trabalho/tempo exigido não extrapolou o habitual. Sendo assim, inexistem razões para a fixação, quando da sentença, dos honorários acima do mínimo legal. No mesmo caminhar:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA R. SENTENÇA. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 4.
Nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, os parâmetros para determinar o valor dos honorários, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, são o valor da condenação, ou o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ressalta-se, por oportuno, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios.
5. [...] (TJ-DF 07392027020208070001 DF 0739202-70.2020.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado, conheço d
e ambos os
recurso
s,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo da parte ré e,
PROVENDO PARCIALMENTE
o apelo do autor, a fim de reformar
a sentença
combatida para julgar parcialmente procedente a ação matriz
e
,
por conseguinte, reconhecer a ilegalidade do TOI nº 3309825 e da multa contida na fatura do mês de julho/2018, assim como, condenar a requerida
a restituir, na forma simples, o valor pago pela referida penalidade e reparar os danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

2
[...] 3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. [...] (AgInt no REsp 1809269/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E PROVER EM PARTE O DO AUTOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.